Tribunal: STF
Processo: HC 239639
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 892.492/SE.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do STJ na internet, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA BASTO contra acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão juntado às fls. 218-249, com a seguinte ementa:



    [...]



    Daí o presente habeas corpus, em que o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em virtude da inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva.



    Aduz, ainda, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta, também, que a conduta do paciente deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal, sob o argumento de que ‘o conjunto dos fatores indica que se trata de consumo próprio, conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343, de 2006.’ - fl. 7.



    Por fim, aduz a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar desprovida de justa causa.



    Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 252-254.



    As informações foram prestadas às fls. 259-263.



    O Ministério Público Federal, às fls. 267-273, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    É o breve relatório.



    Decido.



    O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta que a conduta do paciente deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal, sob o argumento de que ‘o conjunto dos fatores indica que se trata de consumo próprio, conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343, de 2006.’ - fl. 7.



    Por fim, aduz a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar desprovida de justa causa.



    Quanto ao punctum saliens, consta do decreto prisional (fls. 22-23):



    Dessa forma, cumpridas as formalidades previstas na legislação processual penal e na Constituição Federal, considero HÍGIDOS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E A PRISÃO EM FLAGRANTE submetidos à análise. Passo, doravante, a me manifestar acerca do disposto nos incisos II e III do art. 310 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, a pena máxima em abstrato da infração penal supostamente cometida é superior a quatro anos, havendo, portanto, pressuposto legal para a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Diante disso, cabe verificar se há também, na hipótese, alguns dos fundamentos exigidos para a aplicação da cautelar máxima, elencados no caput do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sobre esse ponto, consultando o SCPV, verifico que o autuado responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (202356000593), com sentença condenatória não transitada em julgado, além de responder a representações por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, direção perigosa de veículo em via pública e estupro de vulnerável (201856501301; 202056500396; 202056500728; 202156500079; 202156500501). Destarte, apesar de tecnicamente primário, possui contra si processo criminal em curso, fato esse que justifica a imposição da prisão provisória como forma de evitar nova reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, conforme já se posicionaram o STF (HC 181266/AC) e o STJ (AgRg no HC 666.035/SP).



    Consigne-se que a probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere não apenas pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do suposto crime em exame, mas também pelo passado do agente, que pode traduzir em comprometimento com as práticas delitivas.



    Além disso, o modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque, afora a significativa quantidade de droga apreendida para os padrões locais (474 gramas de maconha; 78 gramas de cocaína), foram encontrados com o autuado petrechos comumente relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância indicativa, portanto, de sua dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (AgRg no HC 720.589, STJ), e, por conseguinte, representativa de um maior desvalor da conduta e da sua periculosidade concreta.



    Tal fato inegavelmente atenta contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade do agente é fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Em arremate, constatado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, afigura-se cabível a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública.



    Quanto a sua substituição por outras medidas previstas no art. 319 do Código, verifico que elas se mostram insuficientes e inadequadas para este caso concreto, fato que só reafirma a necessidade de aplicação da cautelar máxima.



    Por fim, nego a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que o autuado não se encaixa às hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.



    Posto isso, acolho o parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO DE OLIVEIRA BASTO em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    No caso, o Juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, em razão da gravidade do crime executado, ante a reiteração delitiva no mesmo crime, bem como a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 474 gramas de maconha; 78 gramas de cocaína.



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.



    No tocante, às insurgências sobre a ilicitude da busca domiciliar e o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre referidos temas, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem para aguardar o resultado do processo em liberdade em liberdade, até que seja transitada e julgada a sentença penal condenatória requer-se do Senhor Ministro. Por manifesto ao constrangimento, e estando os pressupostos de admissibilidade para efeito de determinar em LIMINAR, a expedição de alvará de soltura, clausurado para que o paciente aguarde em liberdade, a solução deste Writ. Ou subsidiariamente, requerer, em atenção à adequação, necessidade e proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Devido ao seu gravíssimo estado de saúde, ou seja, concedida a ordem de oficio, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, conforme relatório médico, anexo. Ou seja, concedida a ordem de oficio, de acordo com o regimento interno STF Art. 192. OU SEJA, DETERMINADO RECOMENDAÇÃO NA SOLUÇÃO DO FEITO, por excesso de prazo para formação da culpa. Preso, o paciente em 08- 01-2024 venceu o prazo em 08-02-2024, para conclusão do inquérito, que até a presente data fora concluído.” (documento eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Ministro-Relator do HC 892.492/SE do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator